Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-11.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010656-11.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NERVILIO JOSE POLLES - CPF: 430.165.029-68 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar decisão que havia deferido tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de Auto de Infração Ambiental e da respectiva Certidão de Dívida Ativa, em ação anulatória.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar os requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto à necessidade de perícia, à alegada sobreposição de polígonos, ao uso de imagens de satélite, à ocorrência de eventos climáticos extraordinários e ao perigo de dano; e (ii) se os embargos comportam efeitos infringentes para restabelecimento da tutela anteriormente concedida.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações relativas à fiscalização por sensoriamento remoto, aos eventos climáticos invocados e à suposta sobreposição de áreas, concluindo que tais elementos, em cognição sumária, não afastam a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo ambiental.

5.

A necessidade de produção de prova pericial evidencia a existência de controvérsia fática dependente de instrução probatória, circunstância que afasta, naquele momento processual, a demonstração da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.

6.

Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessário o exame aprofundado dos demais requisitos previstos no CPC, art. 300, inexistindo omissão quanto ao alegado perigo de dano.

7.

A referência às condições climáticas do Estado constituiu fundamento acessório de valoração dos elementos constantes dos autos, sem inovação fática ou violação ao contraditório.

8.

Em matéria ambiental, os atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova robusta produzida sob o contraditório, devendo prevalecer, em sede de tutela provisória, os princípios da prevenção e da precaução, em conformidade com a proteção conferida ao meio ambiente pela CF, art. 225.

9.

O prequestionamento observa a disciplina do CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito do julgado. A necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos afasta, em sede de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de auto de infração ambiental, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo e os princípios da prevenção e da precaução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nervilio Jose Polles
contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a decisão proferida na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1002010-22.2025.8.11.0105 para indeferir a tutela de urgência que havia suspendido a exigibilidade do Auto de Infração n. 200332393 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2024640058.

O Embargante aponta omissões, contradições e obscuridades no acórdão.

Alega que não foi enfrentada a circunstância de o juízo de origem já haver determinado a realização de perícia técnica para apuração dos fatos controvertidos, circunstância que evidencia a necessidade de preservação da tutela provisória até a conclusão da instrução probatória.

Assevera que o acórdão embargado utilizou justamente a necessidade de dilação probatória para afastar a probabilidade do direito, embora essa mesma circunstância recomende a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa ambiental, diante da reversibilidade da medida e do risco de dano decorrente da cobrança imediata.

Afirma que o acórdão também foi omisso ao deixar de apreciar a documentação técnica apresentada acerca da sobreposição do polígono objeto da autuação com área pertencente à Fazenda Lote 18, imóvel de terceiros, sustentando que tal circunstância compromete a individualização da autoria da infração, o nexo causal e a certeza do título executivo ambiental.

Argumenta que o julgado deixou de apreciar a alegação de que a fiscalização ambiental foi realizada exclusivamente mediante monitoramento remoto por imagens de satélite, sem inspeção presencial em razão da impossibilidade de acesso ao local, o que impossibilita distinguir intervenção antrópica de danos decorrentes de fenômenos naturais, especialmente diante dos laudos técnicos e registros fotográficos que apontam a ocorrência de vendaval na área autuada.

Aduz que o acórdão incorreu em obscuridade ao afirmar que o período compreendido entre julho e setembro corresponde, notoriamente, ao período de seca no Estado de Mato Grosso, sustentando que tal premissa climática não foi submetida ao contraditório nem estaria amparada por dados técnicos específicos constantes dos autos, em afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta que houve omissão quanto à análise do perigo de dano reverso, afirmando que o restabelecimento da exigibilidade da multa ambiental e das medidas restritivas dela decorrentes compromete a continuidade da atividade rural e empresarial desenvolvida, inviabilizando o acesso a crédito, financiamentos e operações comerciais, enquanto que a manutenção da suspensão da exigibilidade não acarreta prejuízo irreversível ao Estado, diante da possibilidade de retomada da cobrança caso a ação originária seja julgada improcedente.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes a fim de restabelecer integralmente a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. Subsidiariamente, requer a modulação dos efeitos do acórdão para suspender as medidas restritivas de protesto, inscrições em cadastros de inadimplentes e atos de cobrança até a conclusão da perícia judicial, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados na petição recursal.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões submetidas a julgamento, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, afirmando que os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito da decisão, razão pela qual requer seu não conhecimento ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o embargante busca, sob a alegação de omissões contradições e obscuridades, promover a reapreciação do mérito do julgamento, com o objetivo de modificar a conclusão adotada por esta Câmara.

Verifica-se que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado.

O voto condutor enfrentou expressamente a alegação de que a autuação teria sido baseada em imagens de satélite, bem como a tese de ocorrência de eventos climáticos extraordinários, concluindo que tais alegações não eram suficientes, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente diante do Relatório Técnico da SEMA, do histórico do processo administrativo e dos elementos constantes dos autos, que apontaram exploração seletiva de vegetação fora dos limites autorizados, movimentação irregular de créditos florestais e supressão de extensa área de vegetação nativa.

Também foi expressamente consignado que as alegações referentes à suposta sobreposição de polígonos com imóvel vizinho dependem de adequada instrução probatória, não sendo suficiente, naquele momento processual, a mera apresentação de documentos produzidos unilateralmente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

Justamente por demandarem dilação probatória, concluiu-se inexistir probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito ambiental.

Não há qualquer contradição nessa fundamentação.

O fato de a ação originária comportar produção de prova pericial não implica, por si só, o reconhecimento da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória. Ao contrário, a necessidade de aprofundamento da instrução apenas evidencia que as alegações da parte autora ainda carecem de comprovação, circunstância incompatível com a antecipação dos efeitos pretendidos.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto ao alegado perigo de dano.

O acórdão realizou o juízo de ponderação próprio das tutelas provisórias, concluindo pela ausência da probabilidade do direito, requisito indispensável previsto no art. 300 do CPC, cuja inexistência, por si só, impede o deferimento da medida de urgência, tornando desnecessário o exame aprofundado dos demais requisitos.

Também não procede a alegação de obscuridade relativamente à referência às condições climáticas do Estado de Mato Grosso.

O acórdão apenas consignou circunstância utilizada como fundamento complementar para valorar os elementos constantes dos autos. Em nenhum momento houve inovação fática ou utilização de fundamento estranho ao conjunto probatório capaz de caracterizar violação ao princípio da não surpresa.

Na realidade, observa-se que o embargante pretende novo exame da matéria e das conclusões adotadas pelo Colegiado, buscando alterar o resultado do julgamento mediante reinterpretação dos mesmos elementos já analisados.

Todavia, a discordância da parte quanto ao entendimento adotado não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado.

Cumpre registrar, ainda, que a controvérsia envolve auto de infração decorrente de suposta exploração irregular de vegetação nativa, matéria diretamente relacionada à tutela constitucional do meio ambiente.

A Constituição Federal, em seu art. 225, consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nesse contexto, os atos administrativos praticados pelos órgãos de fiscalização ambiental gozam de presunção de legitimidade e veracidade, indispensável à efetividade do exercício do poder de polícia ambiental, somente passível de afastamento mediante prova robusta produzida sob o crivo do contraditório.

A proteção jurisdicional ao meio ambiente recomenda especial cautela na suspensão de sanções administrativas ambientais regularmente constituídas, sobretudo quando ainda pendente a instrução probatória destinada justamente a verificar a existência das alegações formuladas pela parte autora.

Prestigia-se, assim, os princípios da prevenção e da precaução, que norteiam o Direito Ambiental e impõem interpretação voltada à máxima efetividade da tutela do patrimônio ambiental, sem prejuízo do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa na ação originária.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados..

No tocante ao pedido subsidiário de modulação dos efeitos do acórdão, para que sejam suspensos apenas o protesto da Certidão de Dívida Ativa, as inscrições em cadastros restritivos e os atos executivos até a conclusão da perícia judicial, igualmente não assiste razão ao embargante.

A pretensão, embora formulada sob a roupagem de modulação dos efeitos da decisão, configura verdadeiro pedido de rediscussão do mérito do julgamento, pois busca alcançar, por via indireta, resultado substancialmente equivalente à tutela de urgência indeferida.

O acórdão embargado concluiu, de forma expressa, pela ausência da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão de qualquer medida destinada a suspender os efeitos do ato administrativo ambiental. Reconhecida a inexistência desse pressuposto, não há fundamento jurídico para afastar apenas parte dos efeitos decorrentes da constituição do crédito público, uma vez que o protesto da Certidão de Dívida Ativa, a inscrição em cadastros próprios e os demais mecanismos legalmente previstos para a cobrança do crédito constituem consequências ordinárias da exigibilidade do título.

Ademais, a mera alegação de potenciais dificuldades financeiras ou de restrições à atividade econômica não se sobrepõe ao interesse público na efetividade da fiscalização ambiental e na preservação da eficácia dos instrumentos destinados à tutela do patrimônio ambiental, sobretudo quando não demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade de invalidade do auto de infração.

Além disso, a suspensão prematura dos mecanismos de cobrança, sem os requisitos autorizadores da tutela provisória, importaria mitigação indevida da presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026